Tribunal: STF
Processo: ARE 1388658
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ART. 505 DO CPC – REJEIÇÃO – MÉRITO: EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RPV EM SEPARADO DO MONTANTE PRINCIPAL DA EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 47 – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A preclusão pro judicado não é absoluta e enquanto não encerrada a sua jurisdição, poderá o Magistrado rever suas decisões interlocutórias.



    2. Os Tribunais Superiores possuem entendimento pacificado de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar e a expedição de precatório ou RPV a eles relativa, de forma destacada do montante principal, não constitui o fracionamento da execução vedado pelo art. 100, § 8º, da CF, haja vista a sua não acessoriedade e a titularidade diversa dos créditos.



    3. Contudo, a jurisprudência vinculante acerca do tema – REsp nº 1347736/RS, julgado sob a sistemática dos repetitivos, e Sumula Vinculante nº 47/STF, trataram apenas da possibilidade de destaque, do montante principal executado, dos honorários sucumbenciais, nada estabelecendo acerca dos honorários contratuais, hipótese tratada nos presentes autos.



    4. Ao contrário dos honorários sucumbenciais, os honorários contratuais são oriundos da relação de prestação de serviço estabelecida entre o cliente e seu advogado e não há previsão legal para que sejam destacados do montante principal da execução, conforme se extrai dos artigos 22, §4º e 23 da Lei nº 8.906/94.



    5.Segundo tais normativos, os honorários contratuais fazem parte do montante principal e devem ser destacados apenas quando do pagamento efetuado pelo executado, oportunidade em que o depósito ” (págs. 2-3 do documento eletrônico 6).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao arts. 100, § 8°; 103-A, da mesma Carta, bem como desrespeito à Súmula Vinculante 47.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, “no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo”, verbis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento por RPV ou precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa” (RE 1.094.439-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É firme o entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de expedição de requisição de pagamento de honorários contratuais dissociados do principal a ser requisitado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.025.776-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator